Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando há expressa análise e indeferimento do requerimento de produção de prova pericial, com reconhecimento de suficiência das provas documentais.
2. A Resolução 1000/2021 da ANELL, dispõe em seu artigo 592 sobre o procedimento a ser adotado quando constatada a existência de irregularidades no medidor de energia, incluindo o dever de comunicar previamente o consumidor a respeito da data, hora, e local para a avaliação técnica do medidor de energia.
3. Configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório a realização de perícia administrativa sem que o consumidor tenha sido regularmente intimado a respeito da alteração do dia para a realização de tal ato.
4. A ausência de comprovação de suposta fraude no medidor de energia torna a cobrança da diferença de consumo efetivada indevida.
5. A ausência de comprovação da existência de fraude no medidor de energia, com a cobrança indevida de recuperação de receita, caracteriza dano moral.
6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
7. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.